Tribunal: TCU
Processo: 019.336/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6231/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.336/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Amauri de Jesus Barreto (XXX.345.239-XX); Dante da Rocha Coutinho (XXX.960.228-XX); Janete Fernandes dos Santos (XXX.328.407-XX); Jeovah Scorza do Carmo (XXX.458.207-XX); Jorge Reis Sa (XXX.203.347-XX); Luiz Henrique Garcia (XXX.634.108-XX); Marcello Lima Batista (XXX.200.722-XX); Mauricio de Oliveira Lopes (XXX.826.896-XX); Paulo Cesar Ferreira de Almeida (XXX.781.472-XX); Roberto Jorge Nunes Cavalcanti (XXX.942.004-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.